Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. EX CÔNJUGE. ART. 1.319 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO. ART. 226, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil (CC), é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum em benefício do condômino privado do uso do imóvel, sob pena de locupletamento ilícito. Todavia, deve-se avaliar as peculiaridades do caso concreto.
2. Todavia direito à indenização não é automático e devem ser ponderadas as peculiaridades do caso pelo juiz.
3. O art. 226, § 8o da Constituição Federal (CF) dispõe: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não cabe arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e o gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor.
5. Restou configurada a situação de violência doméstica e familiar, comprovada por sentença criminal transitada em julgado, com decretação de medida protetiva, O pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel compromete a efetividade da proteção concedida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.